Tribunal: TJBA
Processo: 8075353-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075353-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO, ENY BITTENCOURT

APELADO: IGOR MARIANO FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
XIMENE PEREZ MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL E MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO. RECURSOS
DAS RÉS
DESPROVIDOS E
RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Primeira Ré (NG3 Salvador Consultoria e Serviços Administrativos LTDA.), pela Segunda Ré (Banco Itaú S.A.) e pelo Autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de contrato celebrado entre o Autor e a Primeira Ré, e da inclusão do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes.
2.
A sentença reconheceu a nulidade do contrato firmado com a Primeira Ré por prática de propaganda enganosa, condenando-a à restituição simples dos valores pagos, e fixou indenização por danos morais em favor do Autor no valor de R$ 10.000,00, além de rejeitar os pedidos de lucros cessantes e de ressarcimento de valores pagos à Segunda Ré.

II. Questão em discussão
:
3. Cinge-se a controvérsia recursal em:

Examinar a validade do contrato firmado entre o Autor e a Primeira Ré, frente às alegações de propaganda enganosa
;
verificar
a ocorrência de danos morais e materiais, bem como os respectivos valores de indenização
;
avaliar
o pedido de devolução em dobro dos valores pagos pelo Autor
;
Determinar a responsabilidade da Segunda Ré pela manutenção indevida do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes após a busca e apreensão do veículo.

III. Razões de decidir
:
4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º, 3º, 30, 37 e 51, IV, do CDC). Restou comprovado que a Primeira Ré veiculou propaganda enganosa ao prometer a redução de parcelas de financiamento em até 80%, induzindo o Autor a contratar os serviços oferecidos.
5.
Caracterizada a propaganda enganosa e a nulidade do contrato, é devida a restituição em dobro dos valores pagos pelo Autor à Primeira Ré, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6.
Quanto à responsabilidade do Banco Itaú S.A., restou configurado abuso de direito pela manutenção indevida do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a apreensão do veículo financiado, gerando o dever de indenizar.
7.
Fixada a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em relação à Segunda Ré, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8.
Mantida a improcedência do pedido de lucros cessantes, diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido.

IV. Dispositivo e tese
:
10. Recursos da NG3 Salvador e do Banco Itaú desprovidos. Recurso do Autor provido em parte.

Tese de julgamento:
1.
"É devida a restituição em dobro dos valores pagos por consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão de contrato declarado nulo por prática de propaganda enganosa."
2.
"A manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, após a apreensão do veículo e sem indicativo de débito remanescente, caracteriza abuso de direito e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8075353-23.2022.8.05.0001
, oriundos
da 19ª Vara de Relações De Consumo da Comarca De Salvador/BA,
no qual figuram como partes apelantes e apelados:
Igor Mariano Freitas Santos (autor), Nacional G3 Salvador Consultoria e Serviços Administrativos LTDA (1ª ré) e Banco Itaucard S/A (2ª ré).

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS
E

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DO AUTOR
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.